Tribunal: TJSP
Processo: 1023462-42.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização – Improcedência – Autor pretendia repetir, em dobro, o valor das prestações pagas pelo plano odontológico alegando que teriam sido debitadas mesmo após ter feito o cancelamento – Conjunto fático probatório que é contrário à versão do autor – Contrato que prevê o cancelamento somente por escrito, o que não ocorreu – Alegação de que foi orientado, via

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização – Improcedência – Autor pretendia repetir, em dobro, o valor das prestações pagas pelo plano odontológico alegando que teriam sido debitadas mesmo após ter feito o cancelamento – Conjunto fático probatório que é contrário à versão do autor – Contrato que prevê o cancelamento somente por escrito, o que não ocorreu – Alegação de que foi orientado, via WhatsApp, e que, seguindo esta orientação, cancelou o plano na central telefônica, ocasião na qual fora informado da não cobrança das mensalidades subsequentes, que não se sustenta – Mensagem eletrônica que não confirma a alegação – Áudio do aplicativo (que o autor afirmou iria juntar) e ligação para central que não vieram aos autos, tendo o autor requerido o julgamento antecipado, desistindo de produção de novas provas – O ajuizamento da ação se deu quase um ano após o alegado cancelamento, quando muitas das prestações que afirma não seriam cobradas já haviam sido debitadas em seu cartão de crédito – Mesmo assim, o autor não efetuou nenhuma reclamação a respeito destes débitos indevidos – Sentença que fica mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023462-42.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOSENILDO MARIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023462-42.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 24269jv
APELAÇÃO No.: 1023462-42.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Josenildo Mario da Silva
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional Ltda
Juiz(a) de Direito: Dr(a). HÉBER MENDES BATISTA
pf
Apelação cível
Ação de indenização
Improcedência
Autor pretendia repetir, em
dobro, o valor das prestações pagas pelo plano odontológico alegando que teriam sido
debitadas mesmo após ter feito o cancelamento Conjunto fático probatório que é contrário
à versão do autor Contrato que prevê o cancelamento somente por escrito, o que não
ocorreu Alegação de que foi orientado, via WhatsApp, e que, seguindo esta orientação,
cancelou o plano na central telefônica, ocasião na qual fora informado da não cobrança das
mensalidades subsequentes, que não se sustenta Mensagem eletrônica que não confirma a
alegação Áudio do aplicativo (que o autor afirmou iria juntar) e ligação para central que
não vieram aos autos, tendo o autor requerido o julgamento antecipado, desistindo de
produção de novas provas O ajuizamento da ação se deu quase um ano após o alegado
cancelamento, quando muitas das prestações que afirma não seriam cobradas já haviam sido
debitadas em seu cartão de crédito
Mesmo assim, o autor não efetuou nenhuma
reclamação a respeito destes débitos indevidos Sentença que fica mantida Recurso
improvido.
A sentença de páginas 131/134, cujo relatório
se adota, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor nas
custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais.
Inconformado apela o autor, págs. 137/143,
pugnando pela reforma da sentença para procedente, com inversão da
verba honorária.
Foram
apresentadas
contrarrazões,
págs.
147/152.
É o relatório.
JOSENILDO MÁRIO DA SILVA ajuizou ação
indenizatória contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023462-42.2019.8.26.0506 -Voto no
3
aduzindo, em síntese, que em firmou com a ré (em setembro de 2018)
contrato de serviço odontológico, no valor de R$ 540,96, que seriam
pagos em 12 parcelas no valor de R$ 45,08.
Relatou que em razão de “dificuldades para
agendar seu atendimento, devido ao vagaroso tempo de espera”,
solicitou, em 21/09/2018, por whatsapp e telefone, a rescisão do
contrato.
No entanto, as parcelas continuaram a ser
debitadas do seu cartão de crédito, motivo pelo qual ingressou com a
ação para que a ré fosse compelida a restituir, em dobro, o valor por ele
pago.
Pretende na apelação a inversão do ônus da
prova, para que a
Ante a improcedência da ação apela.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
A alegação de pedido de rescisão do plano pelo
autor não restou comprovada.
A alegação do autor é que o pedido de rescisão
foi motivado porquanto “o Autor encontrou dificuldades para agendar seu
atendimento, devido ao vagaroso tempo de espera. Ao encontrar uma
clínica com a possibilidade de atendê-lo ainda no mesmo mês que
contratara o plano, foi informado que o referido plano não atende aos
seus anseios”.
Pelo relato, trata-se de rescisão imotivada, não
havendo que se falar em rescisão por culpa do plano de saúde. Veja que
não informa quais eram os seus “anseios”, nem relatou a impossibilidade
de agendamento, mas “dificuldades”.
Assim, não resta caracterizada a falha do
serviço que não se confunde com a satisfação do cliente.
No mais, o contrato firmado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023462-42.2019.8.26.0506 -Voto no
4
prevê a possibilidade de cancelamento (cláusula 21.4
págs. 105),
assim redigida.
21.4
Em caso de rescisão do contrato ou
eventual exclusão de BENEFICIÁRIO(S), que
não seja por motivo de morte, antes de 12
meses
de
vigência
inicial,
incidirá
à
CONTRATANTE o pagamento de multa de 20%
(vinte por cento) das mensalidades restantes
para completar o período, relativo ao número
de beneficiários excluídos, independentemente
da utilização. O pedido de cancelamento
deverá ocorrer mediante aviso prévio à
CONTRATADA, através de formalização por
escrito,
de
acordo
com
as
normas
administrativas da CONTRATADA.
Em sua peça inaugural o autor afirma que foi
orientado por contato feito por intermédio do WhatsApp a ligar para o
telefone 3004-100 para formular o pedido de rescisão e que, após ligar
para rescindir o contrato foi informado que não haveriam débitos.
No entanto nada disso está demonstrado.
A única prova trazida foi a cópia da tela do
aplicativo, pág. 20. Esta não é capaz de demonstrar as suas alegações.
Não há, por primeiro, como se aferir qual foi o
pedido feito ao atendente, já que somente a imagem de que ele gravou
um áudio.
A resposta apenas indica que deve entrar em
contato com a central de atendimento pelos telefones indicados.
Veja
que,
na
mensagem
imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023462-42.2019.8.26.0506 -Voto no
5
anterior, o atendente pergunta ao autor qual o procedimento que ele
desejava que o plano cobrisse, sem que o autor tenha respondido. Sem o
áudio, não se pode confirmar a alegação do autor.
Neste ponto é importante salientar que o autor
alegou que “foi orientado a efetuar uma ligação para o número de
telefone
3004-100
para
formular
o
pedido
de
rescisão,
como
demonstram a captura de tela da conversação anexa e o arquivo de
áudio que será juntado posteriormente.”
Mas o áudio não foi juntado.
Aqui também vale observar que autor desistiu
da produção de novas provas, requerendo o julgamento
antecipado, pág. 130.
Quanto a sua pretensão de que seja invertido o
ônus da prova e que, no caso de a ré não demonstrar que inexistiu a
orientação de cancelamento e de não haveriam mais débitos, se entenda
pela veracidade das alegações do autor, não se acolhe.
Quanto ao áudio no WhatsApp, não é o autor
hipossuficiente, para apresentação da prova tendo inclusive afirmado
que a iria juntar aos autos.
Quanto à ligação para a central de atendimento,
o autor não se pode ignorar que o autor somente ingressou com a ação
muito tempo após o alegado pedido de cancelamento.
Assim, não se pode exigir, passados mais de
dois anos da conversa, que a ré apresente a gravação.
No mais, o conjunto fático não favorece o autor.
O
suposto
cancelamento
ocorreu
em
21/09/2018, poucos dias após a celebração do contrato.
Mesmo assim, tendo afirmado que lhe foi
confirmado que não haveria cobrança das demais prestações, deixou
debitar todas as parcelas em seu cartão de crédito, sendo que nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023462-42.2019.8.26.0506 -Voto no
6
mesmo alega que entrou em contato com a seguradora para reclamar
deste fato.
Assim, tenho que a sentença deve ser mantida
integralmente.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC,
majoro os honorários para R$ 2.200,00.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator